Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704997-84.2022.8.07.0020 RECORRENTES: MARCUS WERNER DA SILVA E SOANE BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELAS VESTIMENTAS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS NO CRIME. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVANTES DISSIMULAÇÃO E REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca e concurso de agentes, notadamente pela palavra da vítima e das testemunhas, coesos e firmes, e pelo reconhecimento feito em ambas as fases. 1.1 Não possui relevância a alegação de que os agentes não se conheciam, pois, a vontade de obtenção do resultado entre os acusados foi a mesma. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos probatórios. 2.1 Além disso, as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao contraditório e ampla defesa, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação. 3. Justifica-se a exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa da personalidade dos agentes quando cometem novo crime no curso do cumprimento de pena por outros crimes. Além disso, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor dos réus para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento dos apenados com o cumprimento das penas. Precedentes. 4. O critério utilizado pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como a jurisprudência prevalente neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese em questão, ao que se percebe, o Juiz na origem, ao fixar a pena-base com amparo na pena em abstrato, a majoração e as circunstâncias desfavoráveis, observou a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto, visto que nem mesmo considerou, a rigor, o critério de 1/8 acolhido pela jurisprudência, pois, caso o tivesse feito, realmente, a pena base estaria em patamar superior. 5. Deve ser mantida a agravante da dissimulação (art. 61, II, c, do CP) quando o agente utiliza artifício, perguntando as horas à vítima, como modo de execução do crime, iniciando um diálogo supostamente amistoso, corriqueiro e despropositado para distraí-la, reduzindo, com isso, sua capacidade de defesa, a facilitar a empreitada criminosa, surpreendendo-a. 6. Com esteio no Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF), a fim de evitar a padronização da reprimenda entre os acusados, aplicando a cada agente suas particularidades, necessário se torna adequar a pena, pois, embora o Juiz a quo tenha reconhecido a confissão espontânea de um dos réus, deixou de considera-la no cálculo da pena intermediária, sendo certo que a multirreincidência específica não obsta a compensação parcial, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585). 7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Primeiro Apelante e Parcialmente provido o recurso do segundo Apelante. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição de Marcus Werner da Silva, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 59 do CP, pugnando pela redução da pena-base para ambos os insurgentes, afirmando que deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, pois não há nos autos elementos que permitam valorar negativamente tal circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 59 e 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Outrossim, em que pese o acusado Marcus afirmar ser insuficiente seu reconhecimento somente pelas vestimentas, observa-se que os demais elementos colacionados aos autos são uníssonos e harmônicos quanto a autoria, não possuindo, ainda, relevância a alegação de que os agentes não se conheciam, pois, a vontade de obtenção do resultado foi a mesma. Forçoso ressaltar que, além de ter ocorrido o reconhecimento das vestimentas do acusado em sede inquisitorial, a autoria de Marcus foi corroborada pela apreensão da arma branca utilizada no crime, de posse do acusado, a mochila na cor cinza que ele carregava (id. 47059081), pela declaração das testemunhas e a narração detalhada da vítima acerca da dinâmica delitiva, a qual é dotada de especial relevância, em se tratando de crime contra o patrimônio. (...) Deste modo, os elementos dos autos constituem provas suficientes para fundamentar a condenação dos apelantes, não sendo possível absolvição por insuficiência de provas do acusado Marcus, como intenta a tese defensiva, devendo ser mantida a condenação dos apelantes como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. (...) Com efeito, observa-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime, sobretudo em relação à personalidade dos agentes, encontra-se escorreita, pois os acusados praticaram novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade pelo fato de configurar “múltiplo prejuízo para os réus” ou em razão de “ao praticar novo crime tornou-se reincidente ou multirreincidente, com diversas repercussões negativas”. Isso porque, como apontado pela d. Procuradoria de Justiça, as consequências da nova prática delitiva “(regressão de regime, interrupção do prazo para progressão, configuração de reincidência etc.) possuem previsão legal e influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos no direito material a ser aplicado no caso em tela.” (id. 47629694 - Pág. 7) Outrossim, a nova prática delituosa durante o cumprimento da pena por outros crimes, demonstra o desvalor dos réus para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento dos apenados com o cumprimento das penas.” (ID 50818731) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020